Tribunal: TJPA
Processo: 0818706-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818706-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: JESSE DE FARIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0818706-94.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
JAIME PONTES LUZ, ADV

PACIENTE:
JESSE DE FARIAS LIMA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0007750-66.2017.8.14.0107

CAPITULAÇÃO PENAL:
HOMICÍDIO QUALIFICADO; CRIMES DE TRÂNSITO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO DOLOSO COMBINADO COM CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1.
Paciente condenado pelo crime de homicídio qualificado no trânsito após atropelar uma vítima enquanto dirigia em alta velocidade sob efeito de álcool. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri a seis anos, cinco meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, sendo decretada sua prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2.
A defesa argumentou que não existiam requisitos para a manutenção da prisão preventiva, que não houve fundamentação idônea pela autoridade coatora, que o réu respondeu ao processo em liberdade, compareceu aos atos processuais e tem família constituída, além de que se tratava de uma execução provisória da pena. Foi requerida a suspensão da execução provisória da pena, garantindo ao réu o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado, em conformidade com o princípio da presunção de inocência.

III. Razões de decidir

3.
A decisão considerou que a manutenção da prisão preventiva, cujo cumprimento ocorre em regime fechado, é incompatível com a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória.

Foi reconhecida a desproporcionalidade da medida cautelar em face do regime semiaberto imposto

A decisão se baseou no entendimento de que a execução provisória da pena não deve ser mais gravosa do que a pena imposta na sentença.

Foi mencionada a decisão do STF no RE 1.235.340/SC, que trata da execução imediata da pena após decisão do Tribunal do Júri, contudo, entendeu-se que o caso em questão configurava uma exceção ao tema 1.068 do STF.

IV. Dispositivo e tese

4.
Foi concedida a ordem de habeas corpus, revogando-se a prisão preventiva do paciente e mantendo a condenação e seus efeitos, caso não houvesse outro motivo para a prisão.

Julgado relevante:
AgRg em HC n° 217805/SP do Supremo Tribunal Federal

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
JESSE DE FARIAS LIMA
, em razão de ato do juízo da Vara Criminal de Dom Eliseu/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de homicídio qualificado no trânsito.

Dos fatos registrados na inicial acusatória, anoto:

(...) que na noite de 28/07/2017,
o acusado

conduzia uma motocicleta
HONDA/CB 300R COR PRETA, PLACA NSS-1950, ANO/MOD CHASSI REGISTRADO NO DETRAN POR JADIEL DA SILVA CARVALHO, e por volta das
20h30min parou no "Bar do Dininha" e tomou uma dose de whisky
, e logo em seguida, foi embora do bar, que fica localizado no centro deste município, e
então se descolou pela Av. JK de Oliveira
, colocando em risco a segurança própria e alheia.

Naquela noite, aproximadamente
às

21h15min
, nas imediações da Construtora Zuch, o acusado,
desenvolvendo uma excessiva velocidade
, incompatível com o local, por se tratar de perímetro urbano, assim assumindo o risco de produzir um grave acidente,
atropelou violentamente a vítima
,
que caminhava pelo acostamento da Av. JK de Oliveira
.

Registra-se que, devido à alta velocidade, não foi possível ao acusado frear a moto para evitar atropelamento.

Após o acidente, o denunciado e a vítima foram socorridos e levados até o Hospital Municipal de Dom Eliseu, e logo em seguida, foi informado que a senhora MARIA DAS GRAÇAS havia entrado em óbito.

Depois de ser atendido e medicado, JESSE foi acompanhado por uma equipe da Polícia Militar, até o posto da Polícia Rodoviária Federal, onde foi convidado a realizar o teste etilômetro de n° 00779, n° de série 113644, e que o mesmo apresentou resultado de 0.93 dc/l, valor acima do permitido conforme informado pelos Policiais, e então o acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis.

Perante a Autoridade Policial,
o denunciado confessou a autoria do delito e apresentou a sua versão acerca dos fatos.

A materialidade do delito está comprovada por auto de apresentação e apreensão da motocicleta, resultado de teste etilômetro e pelos depoimentos das testemunhas, sendo que o laudo de exame cadavérico será apresentado oportunamente.

A autoria está comprovada pelos depoimentos das testemunhas, e pela confissão do acusado.

– Denúncia, ID 23328013

Narra a inicial que o paciente foi condenado perante o Tribunal do Júri no dia 04/11/2024 à pena definitiva de reclusão –
seis anos, cinco meses e 15 dias, em regime semiaberto
. Na ocasião, o Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Dom Eliseu/PA decretou a prisão preventiva de
JESSÉ.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta:

a) inexistirem requisitos da manutenção da cautelar de liberdade;

b) não ter havido fundamentação idônea pela autoridade coatora;

c) se tratar de réu que respondeu ao processo em liberdade, não se envolveu em fatos delituosos, compareceu aos atos processuais e tem família constituída – esposa e três filhos menores de idade;

d) estar-se diante de execução provisória da pena.

Em sede de pedidos, requer seja suspensa a execução provisória da pena imposta ao paciente, garantindo-lhe o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, em conformidade com o princípio da presunção de inocência.

Faz referência ao artigo 5º, incisos LIV e LVII, e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal de 1988; ao artigo 8º, inciso II do Pacto de San José da Costa Rica, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 678/1992.

No ID 23222020 a liminar foi concedida, mediante a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Informações da autoridade coatora no ID 23328012.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 23683385).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, conforme já ventilado na decisão monocrática mediante a qual o paciente teve sua liberdade restituída, trata-se de decisão coatora mediante a qual o juízo de origem não observou a proporcionalidade da medida, em desacordo com o entendimento já firmado pela Corte Suprema.

Da sentença condenatória:

PRISÃO PREVENTIVA

Embora o réu
tenha respondido o processo em liberdade
, atento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.235.340/SC, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, julgado em 12/09/2024, o qual fixou em sede Repercussão Geral – tema 1068 que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
, na forma do art, 492, inciso I, alínea "e" do Código de Processo Penal,
determino o cumprimento provisório da pena e DECRETO A PRISÃO de JESSE DE FARIAS LIMA, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade
.

Proceda-se com a atualização no BNMP. Expeça-se guia de execução provisória e demais documentos necessários ao início do cumprimento da pena

– ID 23104870.

Sobre este tema, reitero o entendimento firmado no AgRg em HC n° 217805/SP do Supremo Tribunal Federal.

Trata-se de agravo regimental contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus, por supressão de instância. (eDOC 9)

Nas razões recursais, a agravante alega que o presente habeas corpus não procura refutar fundamentação do decreto de prisão, mas sim apontar a incompatibilidade do regime a qual o recorrente está submetido, qual seja, o semiaberto, com a prisão cautelar.

Requer que se “conceda a ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da prisão imposta em desfavor do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura” (eDOC 10, p.5).

É o relatório. Decido.

Com efeito, o presente caso reclama solução diversa daquela dada pela decisão agravada, o que evidencia a necessidade de sua reconsideração.

A jurisprudência desta Corte consolidou a incompatibilidade da prisão preventiva e da negativa ao recurso em liberdade com a fixação de regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória.
Verifica-se jurisprudência unânime de ambas as Turmas deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeascorpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau. (HC 130.773, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, unânime, DJe 23.11.2015)

“HABEAS CORPUS ATO INDIVIDUAL ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA REGIME SEMIABERTO INCOMPATIBILIDADE. A fixação, na sentença, do regime inicial semiaberto mostra-se incompatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade, porquanto a manutenção da preventiva, cujo cumprimento dá-se no regime fechado, resulta na imposição, de forma cautelar, de sanção mais gravosa do que a imposta no próprio título condenatório”. (HC 183.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, unânime, DJe 4.9.2020)

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. (HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, unânime, DJe 22.5.2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 185.181 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 6.7.2020)

No mesmo sentido, recentemente: HC 200.564/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2021 e HC 191.908 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021.

Portanto, em respeito à proporcionalidade, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, em face do regime no qual o recorrente cumpre atualmente sua pena provisória, não é possível a continuidade da prisão preventiva.

Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 9) e concedo a ordem para, mantida a condenação e seus efeitos, revogar a prisão preventiva do paciente, se por algum outro motivo não estiver preso.

Publique-se. Comunique-se. Brasília, 18 de agosto de 2022. Ministro Gilmar Mendes. Relator

Não obstante a manifestação do Ministério Público em segundo grau, confirmo a existência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente no processo de origem, justamente por se tratar de exceção ao que preleciona o núcleo do Tema 1.068 do STF,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
a JESSÉ DE FARIAS LIMA nos autos do processo de n° 0007750-66.2017.8.14.0107, que tramita perante a Vara Criminal de Dom Eliseu/PA.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 30/01/2025